Tribunal: TJMT
Processo: 1028350-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028350-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (EMBARGANTE), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO - CPF: 090.418.501-04 (EMBARGANTE), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (EMBARGADO), LOLITA TIEMI IWATA - CPF: 080.360.938-80 (ADVOGADO), CASSIA LOBO MOREIRA - CPF: 395.366.748-31 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (EMBARGANTE), CASSIA LOBO MOREIRA - CPF: 395.366.748-31 (ADVOGADO), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGADO), LOLITA TIEMI IWATA - CPF: 080.360.938-80 (ADVOGADO), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO - CPF: 090.418.501-04 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL

– CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA

–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO D
A MATÉRIA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONDICIONADA À PRÉVIA FIXAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/a
pelante
não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .332.757/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 14/3/2024).

3. Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, opostos pelo apelante
PEDRO DOMINGUES ZEQUINI (ID.
276247354)
, e pelos apelados,
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVANA TERESA BLANCO ARAÚJO (ID. 275501392)
, objetivando sanar vícios que estariam maculando o v. Acórdão de ID. 274467879, proferido ao Recurso de Apelação Cível n. 1028350-35.2024.8.11.0041, que

reconhece
u
a inadequação da via eleita para a impugnação do cumprimento de sentença,
negou provimento ao recurso e
manteve a sentença recorrida.

O embargante PEDRO DOMINGUES ZEQUINI afirma, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão e contradição por não analisar o mérito recursal – qual seja,
a alegada
nulidade de intimação
nos autos principais e o excesso de execução
, pugnando
pelo acolhimento dos
aclaratórios
para que sejam analisadas as matérias de defesa.

Por sua vez, o
s embargantes DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVANA TERESA
BLANCO ARAÚJO defendem a existência de omissão em relação à condenação
da parte contrária ao pagamento do ônus sucumbencial, vez que existente a
angularização
processual
, requerendo a reforma do decisum para condenar a parte contrária ao pagamento de verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, a serem fixados entre 10% e 20% do valor da causa.

Contrarrazões
dos apelados
pelo desprovimento
dos embargos do apelante
(ID.
277977887
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão
embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (
g.n
.)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso
de PEDRO ZEQUINI,
ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, não obstante
a parte aleg
ar
omissão e contradição no v. acórdão,
infere-se dos autos que a questão foi devidamente analisada
pelo
decisum
embargado, que constatou que o exame do mérito dos embargos à execução estava prejudicado em virtude da inadequação da via eleita para a impugnação do cump
rimento de sentença.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
(ID.
274467879
):

“
Extrai-se dos autos que a parte recorrente opôs Embargos à Execução em face das partes ora apeladas, afirmando a existência de nulidade absoluta e de excesso de
execução na Execução de Cumprimento de Sentença n. 0004497-05.2010.8.11.0041, buscando sua reforma.

No cumprimento de sentença originário, as partes ora recorridas cobram R$ 221.330,38 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e trinta reais e trinta e oito centavos), referente aos honorários sucumbenciais fixados à época da prolação da sentença no feito principal.

Deste modo, o ora apelante opôs os Embargos à Execução n. 1028350-35.2024.8.11.0041, arguindo, preliminarmente, a nulidade de intimação realizada aos autos originários e, no mérito, o excesso de execução.

O feito teve regular processamento e, em 08/07/2024, foi prolatada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em virtude do indeferimento da inicial, haja vista a inadequação da via eleita para a impugnação do cumprimento de sentença e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso concreto, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e deixando de fixar honorários advocatícios.

Irresignado, recorre o embargante.

Pois bem.

Consoante se depreende dos autos, a ação originária encontrava-se em fase de cumprimento de sentença, em razão da verba honorária fixada pelo magistrado a quo quando da prolação de sentença extintiva, consoante certidão de ID. 252620173.

Neste sentido, o CPC/2015, em seu artigo 525, caput, prevê que o recurso cabível ao cumprimento de sentença é a impugnação ao cumprimento de sentença. Vejamos:

“Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

Da simples análise dos autos, denota-se que a parte apelante
utilizou-se
de embargos à execução para impugnar o cumprimento de sentença, em flagrante violação ao dispositivo acima elencado.

Deste modo, acertada a sentença que reconheceu o erro grosseiro por parte do recorrente, haja vista a inobservância de previsão expressa a respeito da via adequada à impugnação, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.

(...)

Assim, considerando o erro grosseiro pela parte recorrente, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da parte para a extinção do feito, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.-
”

Denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito
recursal, vez que
o embargante se limita a reproduzir questões suscitadas ainda durante a ação originária.

De mesmo modo, não assiste razão
aos embargantes DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVANA TERESA BLANCO ARAÚJO, uma vez que
, à época,

não houve a fixação de honorários sucumbenciais pelo magistrado
a quo
, conforme se de
nota
da sentença de ID. 252620152

(grifo nosso):

“(...)

Assim, sendo
evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de
consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil
.

Custas antecipadas.
Sem honorários diante da ausência da
angularização
processual.

P.R.I. (...)”

É cediço que, para a majoração de honorários recursais, é imprescindível a prévia fixação de honorários sucumbenciais na instância de origem.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .332.757/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 14/3/2024).
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2379923 SP 2023/0190011-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)

Deste modo, não havendo prévia fixação de verba honorária na origem, não há que se falar na fixação/majoração de honorários recursais, sendo imperiosa a manutenção do acórdão embargado.

Ante o exposto,

rejeito
ambos os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025